Tribunal: TJDFT
Processo: 0718221-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTO NO BENEFÍCIO SEM CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. ASTREINTES FIXADAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência de débitos quanto aos descontos mensais nos valores de R$35,59 e R$59,01, devendo a ré cancelar referidos descontos, no prazo de 15 dias úteis contados da publicação da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, e para condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de restituição dos descontos realizados de 02/2021 a 02/2022 (Id. 115011421), a importância de R$ 1.229,80, em dobro, corrigida pelo INPC a contar dos respectivos desembolsos e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar da citação. Em seu recurso, alega que não há autorização legal para que a restituição seja em dobro, já que ausente a má-fé do credor. Acrescenta que a multa diária imposta é incabível já que a obrigação imposta depende de terceiros. Pede o afastamento da obrigação de fazer e/ou da multa imposta, além da sua redução.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36434255 - Pág. 1 a 3). Contrarrazões apresentadas (ID 36434264).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Resta incontroverso nos autos que houve descontos indevidos no contracheque da recorrente, já que realizados muito tempo após a quitação do empréstimo por cartão de crédito (RMC) e sem que tenha havido nova contratação. Evidente, portanto, o vício no serviço da recorrente. Além disso, ausente justa causa para conduta do recorrente, já que mensalmente são realizados descontos no contracheque da recorrida sem que tenha havido a contratação de empréstimo ou o uso do cartão.
5. Assim, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida, não decorrente de erro justificável, importa na devolução em dobro, mormente quando o recorrente insiste em manter os descontos no benefício da autora, mesmo sem qualquer contraprestação. Desse modo, devida a dobra estabelecida no dispositivo em comento, não merecendo prosperar o argumento do recorrente de que a devolução em dobro somente é válida caso comprovada a má-fé em sua conduta, por não encontrar guarida no referido dispositivo legal.
6. No que toca à obrigação de fazer e multa imposta, também não merece reparo a sentença. Embora a suspensão dos descontos dependa de terceiros (INSS), a multa somente será executada se restar demonstrada a inércia do recorrido, de modo que há não razão para seu afastamento, tampouco para redução do valor, já que foi arbitrada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, a multa diária visa compelir o recorrente a tomar as medidas necessárias para que sejam cessadas as cobranças indevidas no contracheque da recorrente, sem prejuízo da restituição em dobro de outros descontos que venham a ser efetivados.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor corrigido da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.